Tribunal: CARF
Processo: 10120.903445/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRAZO DECENAL. APLICAÇÃO DO RE No 566.621 E DA SÚMULA CARF No 91
Aplica-se o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 566.621, sob a sistemática do artigo 543-B, §3o, do Código de Processo Civil e a Súmula CARF no 91, os quais determinam a adoção do prazo de decadência decenal relativamente aos pedidos de restituição anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PIS. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.212, DE 1995 E LEI No 9.715, DE 1998. ADIN No 1.417-0. EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A sistemática de apuração do PIS, até fevereiro de 1996, regia-se pela Lei Complementar no 07/70 e, a partir de março de 1996, passou a ser regida pela Medida Provisória no 1.212/95 e suas reedições, convalidadas pela Lei no 9.715/98.
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ.ART.62, §2o DO RICARF.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso normal do processo administrativo.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903445/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.183 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UNIDROGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
PRAZO
DECENAL. APLICAÇÃO DO RE No 566.621 E DA SÚMULA CARF No 91
Aplica-se o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 566.621, sob a sistemática do artigo 543-B, §3o, do Código de Processo
Civil e a Súmula CARF no 91, os quais determinam a adoção do prazo de
decadência decenal relativamente aos pedidos de restituição anteriores à
entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PIS. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.212, DE 1995 E LEI No 9.715, DE 1998.
ADIN No 1.417-0. EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
A sistemática de apuração do PIS, até fevereiro de 1996, regia-se pela Lei
Complementar no 07/70 e, a partir de março de 1996, passou a ser regida pela
Medida Provisória no 1.212/95 e suas reedições, convalidadas pela Lei no
9.715/98.
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS. DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ.ART.62, §2o DO
RICARF.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903445/2008-04
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

sistemática prevista pelos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem
ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso normal do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por não ter sido confirmada a
existência do crédito apontado na declaração de compensação.
Por economia processual e por sintetizar com clareza a realidade dos fatos,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Trata-se de Declaraçao de Compensação - DCOMP, com base em suposto direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior” do tributo “PIS”.
Transmitida em 09/12/2004, a DCOMP recebeu da DRF de origem o seguinte Despacho
Decisório Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 06):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado. pois o DARF a seguir
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.
(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

Diante da inexistência do crédito. NAO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese e fundamentalmente, que (fls. 01/05):

Os Decretos-Leis n° 2445/1988 e n°"2.449/1988, que alteraram a
tributação do PIS, foram declarados inconstitucionais pelo Judiciário, com
posterior ato do Senado Federal, que por meio da Resolução n° 49/1995 os
tomou inexequíveis;

O direito à repetição inicialmente ficou restrito até setembro de 1995,
em virtude da edição da Medida Provisória n° 1.212/1995, convertida na Lei n°
9.715/1988, com efeito retroativo a partir de 01/10/1995;

A expressão contida no artigo 18 de Lei n° 9.715/1988, “aplicando-se
aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/10/1995” foi declarada
inconstitucional pelo STF, em sede da Adin n° 1.417 (DJ 23/O3/2001), e
também suspensa a execução pelo Senado Federal, por meio da Resolução n°
10/2005 (DOU 08/06/2005);

Diante do ocorrido, teria se dado uma situação de vacância da lei, uma
vez que somente a partir da publicação da Lei n° 9.715/ 1998, em 25/11/1998, a
exação era cabível;

Aduz que o prazo para repetição do indébito, no caso, deve se fincar,
por similitude, no inciso II do artigo 168 do CTN, qual seja, “da data em que se
tomar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória”, e
que, portanto seria a data de 08/06/2005, data da publicação da Resolução do
Senado Federal n° 10/2005”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-40.355 – 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 048 a
052)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Compensação
1. HOMOLOGAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO.
Não tendo sido localizado o DARF com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito aproveitado em declaração de compensação, não se homologa o
procedimento.
2. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de a contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente e/ou de proceder à declaração de compensação extingue-se após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância
e tendo sido cientificada em 20/12/2010 pelo recebimento do Ofício no 1246/2010/SEORT/DRF-
GOI/SRRF01/RFB/MF-GO, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia - GO, como
se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 056), a recorrente formalizou seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 057 a 064) em 19/01/2011, como se extrai chancela de recibo
aposta pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal.
Em seu apelo, basicamente reiterando os fundamentos e repetindo as alegações e
razões de sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente alega, em síntese, que:
a) efetuou, com base na Adin no 1.417-0 e na Resolução do Senado no
10/2005, compensações através de DCOMP transmitida em 09/12/2004;
b) consta do Voto proferido na decisão recorrida que houve intimação prévia
ao ato de não homologação, alertando o contribuinte sobre a inconsistência
encontrada na elaboração da referida Compensação, e a empresa teria se
dirigido até a Receita Federal com o intuito de sanar tal inconsistência, mas
foi informada de que, se tratando de crédito decorrente de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, “o mesmo só poderia ser alegado através de Defesa
dirigida após a não compensação da referida DCOMP”;
c) constaria do mesmo Voto que a decisão do STF relativa à
inconstitucionalidade do art. 18 da Lei no 9.715/98 não afastou a cobrança
do PIS na forma regulada originalmente pela MP no 1.212-95, mas tão-
somente determinou obediência ao prazo de 90 dias previsto no art. 195, §
6o, da CF/88, sendo exigível apenas a partir de 1o de março de 1996, mas a
empresa defende que a Medida Provisória, convertida na Lei no 9.715, de
25 de 1998, teria por objetivo a garantia da irretroatividade da lei tributária,
fundamentada no artigo 150, IIII, "a", da CF;
d) com base na decisão do STF, foi editada a IN/SRF no 6/2000 vedando a
constituição de crédito tributário referente à contribuição para o PIS apenas
no período relativo a 1o/10/1995 e 29/02/1996, determinando que neste
período aplique-se o disposto na Lei Complementar no 7 e no 8, ambas de
1970, mas ocorre que o entendimento determinado no ato normativo toma
por base tão somente à questão do prazo nonagesimal necessário para
eficácia da MP no 1212/95, refutada e muito bem fundamentada no voto do
Sr. Ministro Relator Octávio Galotti no julgamento da Adin no 1.417-0;
e) “mais equivocado ainda o entendimento de que no presente caso deve ser
aplicada a Lei Complementar n.° 7/70 tendo em vista que no momento em
que isso ocorre, já encontra-se revogada a LC 7/70, não havendo
possibilidade de aplicação do efeito repristinatório vedado em nosso
ordenamento jurídico”; e
f) tem-se que as competências constante no processo “estão inseridas no
instituto da decadência, uma vez que foram ajuizadas para cobrança do
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

referido débito, com um lapso temporal de mais de 5 anos, após ter
ocorrido o lançamento, sendo assim, fica evidente que ocorreu a
prescrição”, tendo em conta que o art. 59, §§ 1o e 2o, da Lei no 9784/99,
descrevem que é de dez dias o prazo para interposição de recurso
administrativo, e que, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, assim
“conclui-se que mesmo o trânsito em julgado da impugnação da
interessada ter ocorrido na esfera administrativa em 15/12/2010, e que no
princípio da decadência não há interrupção do fluxo prescricional fica
claro e evidente que a referido processo está decaido nos termos da
Súmula
Vinculante
n°.
8,
onde
especifica
que
ocorre
a
prescrição/decadência para cobrança do Crédito Tributário”.
Diante de tais argumentos, “demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Preliminar de decadência

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

A recorrente, ao fim de sua peça recursal, defende que as competências constantes
do processo estariam submetidas ao instituto da decadência, por terem sido ajuizadas para
cobrança do débito com um lapso temporal de mais de 5 anos após ter ocorrido o lançamento.
Sustenta nesse sentido que, à vista do que consta do art. 59, §§ 1o e 2o, da Lei no
9.784/99, sendo de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, de trinta dias o
prazo máximo para decisão do recurso administrativo “conclui-se que mesmo o trânsito em
julgado da impugnação da interessada ter ocorrido na esfera administrativa em 15/12/2010”, de
forma que o referido processo está decaido nos termos da Súmula Vinculante no 8.
Não é bem assim. Discute-se nos autos do presente processo o indeferimento de
pedido de restituição por inexistência de comprovação do crédito e a correspondente não
homologação da declaração de compensação formulada pela recorrente.
Pela aplicação do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. Tendo o PER/DCOMP sido transmitido em 09/12/2004 e a decisão
administrativa proferida em 12/08/2008, não há de se falar em homologação tácita. Ademais,
dispõe o § 6o do mesmo artigo, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
A regular instauração do litígio por meio da propositura da Manifestação de
Inconformidade pela recorrente suspendeu a exigência do crédito, consoante inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional - CTN.
Assim, não há de se falar em ocorrência de decadência. Passa-se assim a análise
do mérito.
Análise do mérito
A lide se inicia a partir de Manifestação de Inconformidade interposta pela
contribuinte em face de Despacho Decisório que não confirmou a existência do crédito
informado na declaração, pois o DARF discriminado pela empresa não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal e, diante da inexistência do crédito, não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 24213.07415.091204.1.3.04-5008, de 09/12/2004 (doc. fls. 024 a
028).
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
de COFINS relativos ao período de apuração ABR/2000, em montante de R$ 27.009,43, a partir
de créditos originários de suposto DARF com data de arrecadação de 23/03/2001, em montante
de R$ 20.273,49.
Questionada a decisão administrativa pela instauração do litigio, sendo este
submetido à apreciação do colegiado de primeira instância, achou por bem, aquele colegiado,
manter a não homologação, nos seguintes termos (fls. 050 e ss. – grifos nossos):
“Por outro lado, em decorrência de pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita
Federal, conforme anotado no retrocitado despacho da DRF de origem, verifica-se a
existência de DARF de recolhimento do suposto direito creditório apontado pela
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

contribuinte na DCOMP, mas com divergência quanto à data de arrecadação, que teria
sido em 15/04/1996, e não 23/03/2001.
Diante das constatações acima, pode-se inferir que a contribuinte pretendeu, na
realidade, utilizar em sua compensação suposto indébito tributário cujo direito de
proceder à restituição ou compensação já estava extinto na data de transmissão da
DCOMP, pois o recolhimento fora efetuado há mais de cinco anos.
A questão do prazo conferido ao sujeito passivo para que requeira a restituição de
indébitos e proceda ã declaração de compensação está uniformizada no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, haja vista a edição do Ato Declaratório SRF
n° 96, de 26 de novembro de 1999, a cuja observância estão todos os seus servidores
obrigados:
(...)
Demais disso, a Lei Complementar Federal n° 118, de 09 de fevereiro de2005, dispõe,
no seu art. 3°, exatamente no sentido antes referido:
(...)
Assim, seja pela inexistência de direito creditório correspondente ao DARF informado
na DCOMP, seja pela extinção do prazo para repetir indébitos tributários, não é
passível de homologação a compensação indicada nestes autos”.
Vejamos.
Inicialmente é importante destacar que não está correto o entendimento
manifestado no Acórdão recorrido de que, no caso concreto, teria havido a prescrição do direito
de a contribuinte pleitear a restituição da contribuição que esta alega ter sido paga indevidamente
ou de se proceder à declaração de compensação, pelo transcurso do prazo de cinco anos contados
da data do pagamento.
A matéria em questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal - STF por
meio do RE no 566.621/RS, julgado em sede de repercussão geral. Para o STF, o prazo
prescricional para restituição/compensação de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005,
estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados da ocorrência do fato gerador. A decisão foi assim
ementada (os grifos são nossos):
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DEOBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei
nova,
fulminando,
de
imediato,
pretensões
deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição,
implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem
as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido”.
Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o seguinte
teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
Tendo sido o PER/DCOMP formalizado em de 09/12/2004 e sendo originário de
fato gerador ocorrido em 1996, não há a ocorrência da prescrição.
Também já foi objeto de deliberação por parte do E. Tribunal a incidência do PIS
no período compreendido entre 01/03/1996 e 25/11/1998, nos termos da MP no 1.212/95,
questionada pela recorrente em seu apelo.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei no 9.715/98, por meio da
ADIN no 1.417-0, foi objeto de decisão definitiva de mérito proferida pelo Supremo Tribunal
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

Federal (STF), por meio do REsp no 1.136210/PR, de Relatoria do Exmo. Ministro LUIZ FUX,
que assim dispõe (destaques nossos):
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PIS.
EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE
OUTUBRO DE 1995 A OUTUBRO DE 1998. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 e
2.449/88 (RE 148.754). RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI
COMPLEMENTAR

7/70.
DECLARAÇÃO

DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI 9.715/98 (ADI
1.417). PRAZO NONAGESIMAL DA LEI 9.715/98 CONTADO DA
VEICULAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA
1.212/95.
1. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no
período compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por
força da Lei Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de
1998, por força da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
2. A contribuição destinada ao Programa de Integração Social – PIS
disciplinada pela Lei Complementar 7/70, foi recepcionada pelo
artigo 239, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (RE 169.091, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno,
julgado em 07.06.1995, DJ 04.08.1995).
3. O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da
inconstitucionalidade formal dos Decretos-Leis 2.445/88 e
2.449/88((RE 148.754, Rel. Ministro Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão
Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, julgado em
24.06.1993, DJ 04.03.1994) teve o condão de restaurar a sistemática
de cobrança do PIS disciplinada na Lei Complementar 7/70, no
período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996 (Precedentes do
Supremo Tribunal Federal:(...)
4. É que a norma declarada inconstitucional é nula ab origine, não se
revelando apta à produção de qualquer efeito, inclusive o de
revogação da norma anterior, que volta a viger plenamente, não se
caracterizando hipótese de repristinação vedada no § 3o, do artigo 2o,
da Lei de Introdução ao Código Civil.
5. Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Excelsa Corte, anterior à
Emenda Constitucional 32/2001, no sentido de que as medidas
provisórias não apreciadas pelo Congresso Nacional, não perdiam a
eficácia, quando reeditadas dentro do prazo de validade de 30
(trinta) dias, contando-se a anterioridade nonagesimal, prevista no
artigo 195, § 6o, da CRFB/88, da edição da primeira medida
provisória (ADI 1417, Rel. Ministro Octávio Gallotti, Tribunal
Pleno, julgado em 02.08.1999, DJ 23.03.2001).
6. Destarte, até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência das
alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de
novembro de 1995), a cobrança das contribuições destinadas ao PIS
era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/70. A partir de março
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

de 1996 e até a publicação da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998,
a contribuição destinada ao PIS restou disciplinada pela Medida
Provisória 1.212/95 e suas reedições, inexistindo, portanto, solução de
continuidade da exigibilidade da exação em tela.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
Decidiu então o E. Tribunal que a contribuição social destinada ao PIS
permaneceu exigível no período compreendido entre OUT/1995 e FEV/1996, por força da Lei
Complementar no 7/70, e entre MAR/1996 e OUT/1998, por força da Medida Provisória no
1.212/95 e suas reedições.
Ou seja, até 28/02/1996 (início da vigência das alterações introduzidas pela
Medida Provisória no 1.212, de 1995), a cobrança do PIS era regida pela Lei Complementar no
7/70 e, a partir de 01/03/1996 até a publicação da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, a
contribuição destinada ao PIS restou disciplinada pela Medida Provisória no 1.212/95 e suas
reedições, inexistindo, portanto, descontinuidade.
Nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF § 2o, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Não merece acolhimento, dessa maneira, o argumento apresentado pela
recorrente de que estaria equivocado o entendimento de que, no presente caso, não deva ser
aplicada a Lei Complementar no 7/70 no período considerado inconstitucional, de 01/10/1995 até
a publicação da Lei no 9.715, em 25/11/1998.
Mesmo não aplicando esse entendimento ao caso concreto, melhor sorte não
socorreria a recorrente. Como bem asseverou o voto condutor do Acórdão recorrido, este não foi
o motivo para a não homologação da compensação da recorrente pela autoridade competente
para reconhecer o direito creditório, como expressamente se extrai do acórdão recorrido (fls. 050
e ss. – grifos nossos):
“Conforme relatado, a não homologação da DCOMP em tela decorreu do fato de não
ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil o recolhimento com as
características informadas pela contribuinte naquela declaração. Como já bem
destacado no mesmo despacho da DRF de origem acima apontado, o recorrente não
alegou nem comprovou o suposto pagamento a maior ou indevido que teria efetuado,
a despeito de ter sido intimado para tanto.
Houve intimação prévia ao ato de não homologação, alertando a contribuinte sobre a
inconsistência encontrada, e orientando-a a proceder a retificação de sua DCOMP ou
a comparecer à DRF de origem com o DARF original. Não obstante, a contribuinte
não se insurge contra tal motivação em sua manifestação de inconformidade, nem
mesmo apresenta o original ou cópia do referido recolhimento.
Dessa forma, uma vez não localizado o DARF origem do crédito informado na
DCOMP, fica demonstrada a inexistência do direito creditório apontado nessa
declaração, sendo correta a sua não homologação”.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

No meu sentir, não merecem reparo o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido
em relação a esse ponto.
O Despacho Decisório está materialmente correto, pois o DARF indicado pela
empresa como originário do crédito não foi localizado.
Observe-se que a unidade competente para o reconhecimento do crédito chegou a
alertar a recorrente, quase dois anos antes do Despacho Decisório, quanto à possibilidade de erro
na DCOMP objeto do presente processo, como se extrai do Termo de Intimação de rastreamento
no 621280801, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia - GO (doc. fls. 034),
recebido pela recorrente em 05/09/2006 (Aviso de Recebimento – AR; doc. fls. 035).
Previamente à não homologação, a contribuinte foi expressamente alertada de que
“O DARF indicado abaixo não foi localizado nos Sistemas da Secretaria da Receita Federal.
Verifique se todos os dados da Ficha DARF informados no PER/DCOMP conferem com os
dados do DARF original. A data de arrecadação é a data em que o pagamento foi realizado,
que consta da autenticação bancária”.
Também foi orientada quanto à forma como proceder, nos seguintes termos - “Se
houver qualquer divergência, solicita-se transmitir o PER/DCOMP retificador. Caso
contrário, compareça à unidade da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição com esta
intimação e o(s) DARF original(is), no prazo indicado” -, intimada a sanar a irregularidade e
alertada da possibilidade de não homologação (verbis):
“Fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s)
apontada(s) no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da ciência desta Intimação.
Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) no prazo estipulado, o PER/DCOMP
em análise poderá ser indeferido/não-homologado”.
Em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. É farta, ainda, a jurisprudência deste
Conselho no sentido de que a prova documental deve ser produzida até o momento processual da
reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Mesmo intimada, a recorrente não trouxe aos autos, antes do Despacho Decisório ou
em qualquer momento ao longo do litígio, documentação que comprove a liquidez e certeza do
direito creditório, limitando-se sempre a arguir questões relativas ao mérito da discussão
associada à inconstitucionalidade.
Não se desincumbiu, dessa forma, do seu dever de trazer, no momento oportuno, os
necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior
e que comprovassem minimamente a existência de seu direito.
Somente em Recurso Voluntário arguiu que teria comparecido à unidade da RFB
após a intimação, quando teria sido informada de uma suposta orientação do órgão a não
promover a retificação, mas não trouxe qualquer elemento que comprove a presença na unidade
tratando do caso ou que permita inferir a existência de tal orientação. Também não trouxe aos
autos quaisquer elementos de sua escrita fiscal e contábil capazes de indicar a existência do
direito ao crédito, nos termos dos julgados da Suprema Corte.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.903445/2008-04

Como visto, não há qualquer fundamento para a reforma do Despacho Decisório ou
do Acórdão recorrido. A recorrente sequer conseguiu comprovar a existência do direito ao
crédito informado na PER/DCOMP objeto do litígio materializado neste processo administrativo,
seja em Manifestação de Inconformidade ou em Recurso Voluntário, lembrando que recai sobre
ela esse ônus em pedidos de restituição/compensação.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
suscitada para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital